Tribunal: TJDFT
Processo: 0718777-16.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE. CONCESSÃO NO JUÍZO DE ORIGEM. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. RECUSA INDEVIDA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL. CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE.
1. Se a gratuidade foi concedida na primeira instância e não houve revogação, permanece válida na fase recursal, garantindo a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
2. Tanto a administradora de benefícios quanto a operadora de plano de saúde ostentam legitimidade para compor o polo passivo da demanda que busca o ressarcimento dos prejuízos oriundos da falha na prestação dos serviços disponibilizados ao consumidor.
3. A jurisprudência do colendo STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça já tem se manifestado, em reiterados casos, no sentido de que configura conduta abusiva do plano de saúde a recusa de cobertura a título de continuidade do tratamento médico para a obesidade mórbida, consistente em cirurgias reparadoras, entendendo, ainda, que não podem ser consideradas um procedimento meramente estético, mas continuidade do tratamento da obesidade.
4. A negativa ilegítima de atendimento e cobertura do plano de saúde causa dano moral indenizável.
5. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
6. Apelo parcialmente conhecido e não provido.